Tribunal: STF
Processo: HC 89846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO A
   ADVOGADO ESPECÍFICO FEITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO RENOVADO NA
   INSTÂNCIA SUPERIOR. PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DA ADVOGADA À QUAL
   SE SUBSTABELECEU, SUBSCRITORA DA PEÇA RECURSAL: VALIDADE.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Improcedente a
   alegação de nulidade da comunicação processual feita em nome da
   advogada à qual se substabeleceu, mesmo havendo pedido expresso,
   nos autos, para que as publicações e as intimações se fizessem em
   nome de advogado específico, especialmente porque aquela é a
   subscritora da peça recursal.
2.      O pedido formulado pelo
   Impetrante em primeiro grau, mas não renovado no momento da
   interposição do agravo de instrumento no Superior Tribunal de
   Justiça, faz presumir que as intimações devam ser feitas na
   pessoa da advogada subscritora do recurso, como é a regra.
3.      Cassada a liminar antes deferida.
4.      Habeas corpus
   denegado.